Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720750-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI, SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL AGRAVADO: THALES FREITAS ALVES, EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELAO DA SILVA, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDFAZ/PB - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, – SINDSAAF/PE - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDIFAZ/PI - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI e SINDAFISCO/AL - SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712303-59.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELÃO DA SILVA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS. Nos termos r. decisão recorrida (ID 72171353), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a tutela de urgência deferida initio litis e deferiu a tutela de urgência vindicada na reconvenção apresentada pelos réus SANDRA REGINA YAGINUMA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, para o fim de suspender os efeitos da proclamação do resultado das eleições da FEBRAFISCO para o triênio 2025/2028, na qual foi conferida a vitória à Chapa 02 e a investidura de seus membros nos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FEBRAFISCO, bem como para determinar a posse provisória da Chapa 01, vencedora do pleito sem o cômputo das entidades sindicais SINDFAZ/PB - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, – SINDSAAF/PE - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO e SINDIFAZ/PI - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que, embora estivessem regularmente filiados à FEBRAFISCO desde 31/01/2025, foram ilegalmente excluídos do processo eleitoral, por decisão não unânime da Comissão Eleitoral constituída para promover as eleições destinadas à composição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal no triênio 2025/2028, sob o fundamento de que não teriam sido apesentados documentos obrigatórios para efeitos de regularização da filiação. Os agravantes afirmam que a comissão eleitoral não estaria investida de competência para reavaliar ou invalidar atos administrativos de filiação à entidade. Aduzem que a exclusão do processo eleitoral foi impulsionada por manobra dos agravados SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELÃO DA SILVA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, membros da Chapa 1, mediante a realização irregular de assembleia do Conselho Deliberativo, em desconformidade com normas estatutárias, na qual foi deliberado o cancelamento de suas filiações. Sustentam que suas filiações foram deferidas pela Diretoria Executiva da FEBRAFISCO e ratificada pelo Conselho Deliberativo, de modo que eventual exclusão somente poderia ser efetivada mediante interposição de recurso para o CONSAT – Congresso Brasileiro dos Servidores Públicos da Carreira da Administração Tributária. Ponderam que os agravados não conseguiram reunir as assinaturas necessárias para a convocação de reunião do CONSAT e optaram por convocar nova reunião do Conselho Deliberativo, com a finalidade de cancelar as filiações. Os agravantes ressaltam que, diante das irregularidades apontadas, deve ser mantida a tutela de urgência deferida initio litis, que lhes assegurou a participação como candidatos e eleitores nas eleições para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal no triênio 2025- 2028 da FEBRAFISCO, nas eleições designadas para o dia 13/03/2025, na qualidade de membros da Chapa 2. Destacam que a tutela de urgência deferida em favor dos agravados apresenta caráter satisfativo e que não há risco de perecimento do direito caso a questão seja resolvida de forma exauriente por ocasião do julgamento da ação de conhecimento. Com base nesses argumentos os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postulam a reforma do decisum, para que sejam restabelecidos os efeitos da tutela de urgência deferida initio litis e indeferida a tutela de urgência vindicada na reconvenção ofertada pelos réus SANDRA REGINA YAGINUMA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 72174070. Os agravados apresentaram contrarrazões (IDs 72219334 e 72232251), nas quais refutam a argumentação vertida pelos agravantes e pleiteiam a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estaria evidenciada ilegalidade do cancelamento das filiações dos sindicatos agravantes à FEBRAFISCO, bem como de sua exclusão do processo eleitoral para composição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal no triênio 2025/2028. Consoante a ata da reunião do Conselho Deliberativo da FEBRAFISCO (ID 228683066 do processo de origem), realizada em 31/01/2025, foi ratificada a inscrição do SINDFAZ/PB - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, do SINDSAAF/PE - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO e do SINDIFAZ/PI - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI. No entanto, após a ratificação da filiação, foi convocada reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 27/02/2025, na qual foi aprovado, por unanimidade, o cancelamento das filiações das entidades sindicais SINDSAAF-PE, SINDFAZ-PB e SINDFAZ-PI (ID 230644441 do processo de origem), tendo em vista o não atendimento das exigências previstas no artigo 5o do estatuto da FEBRAFISCO, em especial a apresentação de carta sindical. Muito embora os agravantes sustentem que o Conselho Deliberativo não poderia rever a decisão pela qual havia sido ratificada a filiação à FEBRAFISCO, não há qualquer restrição nesse sentido no estatuto da federação (ID 228680871 do processo de origem). Com efeito, não há como ser afastada a competência do Conselho Deliberativo para apreciar questão relacionada ao atendimento dos requisitos previstos no artigo 5o do estatuto da FEBRAFISCO, para efeitos de filiação de sindicatos, uma vez que cabe ao referido órgão aprovar o ingresso de entidades sindicais nos quadros de filiados. Os agravantes, conquanto questionem a regularidade formal das decisões exaradas pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Eleitoral, deixaram de refutar alegação de que não houve apresentação da Carta Sindical expedida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, ou protocolo. Os agravados apresentaram elementos de prova de que os sindicatos agravados não teriam obtido previamente o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego (ID 236243601, 236243598 e 236243596 do processo de origem). O estatuto da FEBRAFISCO, em seu artigo 5o, inciso II, alínea “g”, estabelece, para efeitos de filiação, a necessidade de apresentação de cópia da Carta Sindical expedida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, ou protocolo. Portanto, não se observa, prima facie, evidenciada qualquer irregularidade na convocação de assembleia extraordinária do Conselho Deliberativo, para fins de analisar a regularidade da filiação das entidades sindicais SINDSAAF-PE, SINDFAZ-PB e SINDFAZ-PI. Consequentemente, não há como ser considerada ilícita a decisão exarada pela Comissão Eleitoral em 28/02/2025 (ID 236243616), ao determinar a exclusão de tais entidades sindicais do processo eleitoral Com a exclusão dos votos apresentados pelos sindicados apontados, houve alteração do resultado da eleição, sagrando-se vencedora a Chapa 1, conforme a ata juntada aos autos do processo de origem no ID 236243624. É conveniente salientar que a tutela de urgência vindicada na reconvenção e deferida no primeiro grau de jurisdição não apresenta caráter irreversível uma vez que, em caso de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, com o reconhecimento da nulidade das decisões exaradas pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Eleitoral, declarar-se-á como vencedora a Chapa 2, assegurando-se a posse de seus membros nos cargos integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FEBRAFISCO. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso de célere tramitação e, no caso em apreço, os agravados já apresentaram contrarrazões, de modo a permitir a inclusão do feito em pauta com maior brevidade. Portanto, não estando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, tampouco o risco de perecimento do direito, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelas partes e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025 às 15:22:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.